Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Consumidora idosa. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Indisponibilidade dos valores. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Restituição afastada. Dano moral configurado.
1. Comprovado que a apelante, pessoa idosa, foi vítima de golpe mediante engenharia social, com uso de aplicativo de acesso remoto, o que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimos consignados, cujos valores foram imediatamente transferidos a terceiros.
2. A documentação constante dos autos demonstra que os valores oriundos dos empréstimos não integraram o patrimônio da apelante, que não exerceu disponibilidade econômica sobre quantia alguma, impondo-se o afastamento da restituição determinada na sentença.
3. Caracteriza-se o dano moral diante dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de um salário-mínimo, única fonte de subsistência da apelante, gerando angústia, insegurança financeira e desgaste físico e emocional, especialmente em razão de sua condição de vulnerabilidade.
4. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.